Tribunal: CARF
Processo: 16327.721329/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721329/2020-17
ACÓRDÃO
3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPFRE VIDA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 1 DO CARF
(VINCULANTE).
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, não conhecer do recurso
voluntário, em razão da concomitância. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
e Aline Cardoso de Faria, que conheciam, em parte, do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata-se de impugnação a lançamentos de créditos tributários abrangendo
períodos mensais de 2016, formalizados por meio de Autos de Infração referentes
a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS - fls. 231) e a
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS - fls. 225), nos valores,
respectivamente, de R$ 4.138.768,22 e R$ 672.549,71, valores nos quais incluídos
principal e juros de mora, sem multa de ofício.
A Fiscalização descreve, nos Autos de Infração, ter constatado insuficiência de
recolhimento das contribuições (PIS E COFINS), no regime cumulativo.
Igual descrição encontra-se no Auto de Infração de Cofins (fls. 232), sendo o
seguinte correspondente enquadramento legal (fls. 233).
As irregularidades constatadas foram consubstanciadas no Relatório Fiscal de fls.
191/221 em que o autuante inicia identificando a Contribuinte como uma
sociedade anônima, autorizada a funcionar pela Superintendência de Seguros
Privados (SUSEP) e, conforme o artigo 3o de seu estatuto social tem por objeto “a
exploração de operações das atividades de seguros do ramo de seguro de pessoas
em geral, tais como definidas na competente legislação em vigor”, fls. 53 e 63.
Na sequência descreve o procedimento fiscal, em que, entre outras informações,
expõe que:
2.4 Os Autos de Infração estão formalizados nos processos administrativos fiscais
digitais no 16327.721329/2020-17 e no 16327.721331/2020-96.
2.5 Os créditos tributários constituídos no presente processo administrativo estão
com a exigibilidade suspensa de acordo com o art. 151, inciso V, do CTN, em razão
da tutela de urgência concedida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional
Federal 3a Região no contexto da ação declaratória no
0013977-
82.2014.4.03.6100 (fls. 169 a 172).
No item 3 de seu Relatório, a Fiscalização aborda a Base de Cálculo do PIS e da
Cofins das Seguradoras, expondo como item 3.1 a Legislação Aplicável:
3.1.1 Sob a égide da Constituição Federal de 1967, a Lei Complementar no 7 de
1970 instituiu a cobrança do PIS na qualidade de contribuição social incidente
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
3
sobre o faturamento mensal auferido pelas empresas, ou suas equiparadas pela
legislação do Imposto de Renda. Naquela época, as sociedades seguradoras não
contribuíam com base no faturamento, de acordo com o § 2o do art. 3o da
mencionada
lei complementar. O
referido tributo
foi
expressamente
recepcionado pela Carta da República de 1988, com supedâneo em seu art. 239.
3.1.2 Por seu turno, a Lei Complementar no 70 de 1991 instituiu a cobrança da
COFINS, com fulcro na redação original do art. 195, inciso I, alínea b, da
Constituição Federal de 1988, e sem prejuízo da incidência simultânea do PIS,
estabelecendo sua base de cálculo como sendo a “receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza”, e,
isentando, em seu art. 11, § 1o, as empresas de seguros privados, dentre outras
atividades, ipsis litteris:
3.1.3 A Lei no 9.701 de 1998 incluiu as seguradoras no rol das pessoas jurídicas
sujeitas à cobrança do PIS incidente sobre o faturamento, determinando sua base
de cálculo no caput do art. 1o – a “receita bruta operacional auferida no mês”-,
subtraída de determinadas exclusões específicas, previstas do inciso IV do mesmo
artigo:
...
3.1.4 Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1a de fevereiro de 1999, a Lei
no 9.718 de 1998 estabeleceu a incidência do PIS e da COFINS sobre o
faturamento mensal das pessoas jurídicas de direito privado, correspondente à
receita bruta auferida de acordo com o caput do art. 3o, de maneira a incluir as
sociedades seguradoras nesse regime. Vejamos o texto original dos arts. 2o e 3o,
caput e §§ 1o e 5o, do mencionado diploma:
...
3.1.5 A Medida Provisória no 1.807 de 1999 incluiu o § 6o ao art. 3o da Lei no 9.718
de 1998, estabelecendo em seu inciso II a seguinte exclusão de base de cálculo,
específica para as seguradoras: “os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas à garantia de provisões técnicas”. Vejamos o texto incluído
pela citada medida provisória:
...
3.1.6 A Medida Provisória no 2.158-35 de 2001 deu nova redação ao caput e ao
inciso II do § 6o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998, alterando as exclusões
específicas aplicáveis às seguradoras, em texto que permanece vigente até os dias
atuais, abaixo colacionado:
...
3.1.7 Posteriormente, o § 1o do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998 foi declarado
inconstitucional em recursos extraordinários julgados pelo Supremo Tribunal
Federal (nos RREE n.o 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840), porquanto na data
da publicação da mencionada lei ordinária – 27 de novembro de 1998 – a redação
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
4
original do art. 195, inciso I, alínea b, da Constituição Federal de 1988 permitia a
incidência de contribuições sociais apenas sobre o faturamento ou a receita bruta,
não sendo possível a cobrança desses tributos sobre as demais receitas auferidas
pelos sujeitos passivos. Isto se deu em razão de o referenciado dispositivo ter
definido o conceito de receita bruta como sendo a “totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade exercida e a
classificação contábil adotada”, de maneira a alcançar também as receitas não
operacionais. A Emenda Constitucional no 20 de 1998, que autorizou a tributação
das receitas que extrapolam ao conceito de faturamento ou receita bruta, foi
promulgada em 15 de dezembro de 1998, sendo publicada no dia seguinte.
3.1.8 Colaciona-se a ementa do acórdão do Recurso Extraordinário no 357.950-
9/RS, em que foi declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718 de 1998, em julgamento plenário do Supremo Tribunal Federal, ocorrido em
9 de novembro de 2005:
...
3.1.9 Em harmonia com as decisões do Supremo Tribunal Federal, o art. 79, inciso
XII, da Lei no 11.941 de 2009 revogou o § 1o do art. 3o da Lei n.o 9.718 de 1998,
retirando o dispositivo do ordenamento pátrio. A partir de então, a definição da
base de cálculo do PIS e da COFINS está positivada no caput do art. 3o da Lei 9.718
de 1998, correspondendo à receita bruta das pessoas jurídicas, isto é, as receitas
auferidas no exercício das atividades operacionais.
3.1.10 Sobre o conceito jurídico de faturamento para fins da incidência do PIS e da
COFINS, colaciona-se trecho do voto do Ministro Cézar Peluso, constante do AgR
no RE 400.479-8/RJ, cuja tese foi acompanhada, por unanimidade, pelos demais
integrantes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
...
3.1.11 No caso do PIS, o conceito de faturamento aplicável às seguradoras, e aos
demais sujeitos passivos relacionados no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212 de 1991,
já estava positivado no art. 1o da Lei no 9.701 de 1998, correspondendo à receita
bruta operacional auferida no mês.
3.1.12 Ulteriormente, a redação do caput do art. 3o da Lei no 9.718 de 1998 foi
alterada pelo art. 52 da Lei no 12.973 de 2014, com vigência a partir de 1o de
janeiro de 2015:
...
3.1.13 Em ato contínuo, o art. 2o da Lei no 12.973 de 2014 modificou o texto do
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977, também com vigência a partir de 1o de
janeiro de 2015, de modo a esclarecer que a base de cálculo para fins da
incidência do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos inclui as receitas auferidas
no exercício das atividades operacionais dos sujeitos passivos, alcançando o
“produto da venda de bens nas operações de conta própria”, o “preço da
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
5
prestação dos serviços em geral”, o “resultado auferido nas operações de conta
alheia” e “as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”.
Vejamos:
3.1.14 A Lei no 12.973 de 2014 ratificou o entendimento de que a receita bruta
para fins da apuração do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos compreende as
receitas operacionais auferidas, oriundas do exercício de suas atividades típicas
ou habituais, independentemente da natureza dos negócios jurídicos praticados
pelos sujeitos passivos.
3.1.15 Destarte, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de
2015, haja vista o disposto nos artigos 2o e 52 da Lei no 12.973 de 2014, a base de
cálculo do PIS e da COFINS nos regimes cumulativos abrange qualquer receita
auferida em razão da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica, consoante o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de 1977.
3.1.16 Cabe frisar que por “atividade ou objeto principal da pessoa jurídica”
entende-se as atividades declaradas nos atos constitutivos, ou as atividades que
na prática sejam verificadas, exercidas pelo sujeito passivo típica e habitualmente,
quando estas se afastam do objeto social expressamente declarado nos registros
societários.
3.1.17 Sendo assim, devem ser oferecidas à tributação do PIS e da COFINS
cumulativos todas as receitas auferidas no exercício do objeto social formalizado
nos documentos societários, assim como aquelas oriundas de atividades típicas ou
habituais, efetivamente constatadas no cotidiano das empresas.
3.1.18 Em observância ao texto do inciso IV do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598 de
1977, é mister asseverar que o adjetivo “principal” não pode ser interpretado no
sentido de “preponderante”. Tal exegese tem o condão de gerar sérias distorções
na tributação das contribuições sociais incidentes sobre o faturamento/receita
bruta. A incidência do PIS e da COFINS apenas sobre a receita auferida na
atividade operacional preponderante – aquela em que se verifica o maior
faturamento mensal – tem o potencial de beneficiar indevidamente as pessoas
jurídicas que exercem mais de um tipo de atividade operacional (que atuam em
mais de uma Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE),
relativamente àquelas que desempenham uma única atividade (possuem uma
única CNAE). A referida vantagem tributária configura-se como indevida em vista
dos princípios constitucionais da isonomia, da capacidade contributiva, da
neutralidade tributária, da livre concorrência, bem como dos critérios de
diferenciação de alíquotas e bases de cálculo estabelecidos no § 9o do art. 195 da
Constituição Federal de 1988, na redação dada pela Emenda Constitucional no 47
de 2005.
3.1.19 O arts. 3o e 10 da Instrução Normativa RFB no 1.285, de 13 de agosto de
2012, na redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.544, de 26 de janeiro
de 2015, regulamentavam a base de cálculo do PIS e da COFINS no caso das
sociedades seguradoras à época da ocorrência dos fatos geradores:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
6
...
No item 3.2 de seu Relatório, a Fiscalização aborda a Atividade ou Objeto Principal
das Seguradoras:
3.2.1 O Decreto-Lei no 73 de 1966 dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros
Privados e regula as operações de seguros, cosseguros, resseguros e retrocessão
no País. O referido sistema é composto pelo Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), os
resseguradores, as sociedades autorizadas a operar em seguros privados e os
corretores de seguros. 3.2.2 Com base no art. 32 do Decreto-Lei no 73 de 1966 são
atribuições do CNSP, dentre outras previstas naquele dispositivo:
...
3.2.3 Segundo o Decreto-Lei no 73 de 1966, em seu art. 36, cabe à SUSEP, dentre
outras atribuições:
...
3.2.4 Nos artigos 1o a 4o, 28, 29, 84, 85 e 88 do Decreto-Lei no 73 de 1966
transcritos abaixo estão discriminadas as atividades desenvolvidas por toda e
qualquer sociedade seguradora, bem como pelos resseguradores, as quais
constituem a sua atividade ou objeto principal, típico, habitual e exclusivo. In
verbis:
...
3.2.5 Por seu turno, a Lei Complementar no 126 de 2007 estatuiu regras aplicáveis
às operações de cosseguro, resseguro e retrocessão, incluindo no rol das
operações típicas e habituais das seguradoras e resseguradores, além das
previstas no Decreto-Lei no 73 de 1966, determinadas contratações de seguro no
exterior e operações em moeda estrangeira no mercado securitário, nas
condições autorizadas naquele diploma e na normatização do CNSP e da SUSEP.
3.2.6 A manutenção e a aplicação dos recursos relativos às reservas técnicas em
investimentos de renda fixa, de renda variável, sujeitos à variação cambial,
imóveis e outros, consoante disposto nos artigos 28, 29, 84 e 85 do Decreto-Lei no
73 de 1966, e em observância aos requisitos e os limites impostos pela Resolução
CMN no 4.444 de 2015, constitui atividade típica, habitual e exclusiva das
seguradoras.
3.2.7 É importante salientar que o binômio “solvência x lucratividade” para as
sociedades seguradoras depende não só do uso da escorreita técnica atuarial e do
conhecimento acerca dos riscos cobertos, com o adequado controle de sua
retenção e/ou pulverização, dentre outros, mas também da rentabilidade obtida
na aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas.
3.2.8 Destarte, as operações de seguro, cosseguro, resseguro e retrocessão, bem
como a aplicação dos recursos das reservas técnicas, provisões ou fundos são, por
expressa previsão do Decreto-Lei no 73 de 1966 e da Lei Complementar no 126 de
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
7
2007, atividades típicas, habituais e exclusivas das sociedades seguradoras,
resseguradores e retrocessionários.
No item 3.3. são abordadas especificamente as Receitas Financeiras Vinculadas à
Atividade ou Objeto Principal das Seguradoras 3.3.1 De acordo com o que
dispõem o art. 187, incisos I a IV, da Lei das Sociedades Anônimas, aprovada pela
Lei no 6.404 de 1976 e suas alterações posteriores, as receitas financeiras
auferidas podem ser classificadas como operacionais ou não operacionais, a
depender da atividade ou objeto principal das pessoas jurídicas. In verbis:
...
3.3.2 As receitas financeiras são operacionais quando vinculadas ao exercício das
atividades típicas e habituais das pessoas jurídicas, estando, nesse caso,
enquadradas no inciso III do art. 187 da Lei no 6.404 de 1976 acima transcrito.
Quando não operacionais, as receitas financeiras devem ser registradas em outras
receitas, conforme disposto no inciso IV acima colacionado, ficando as mesmas
evidenciadas na demonstração do resultado do exercício após a apuração do lucro
ou prejuízo operacional.
3.3.3 No que tange às receitas financeiras para fins da incidência do PIS e da
COFINS, tem-se o entendimento da Receita Federal do Brasil constante da
pergunta 010, Capítulo XXII, página 13, do “DIPJ 2014 – Perguntas e Respostas”,
publicado em 05/06/2015, disponível no endereço eletrônico abaixo indicado,
que representa norma tributária complementar, de acordo com o art. 100 do CTN.
3.3.4 Como se viu anteriormente, as atividades típicas, habituais e exclusivas das
sociedades seguradoras, de acordo com o Decreto-Lei no 73 de 1966 e a Lei
Complementar no 126 de 2007, não se resumem apenas à comercialização de
contratos de seguros, envolvendo, também, as operações de cosseguro,
resseguro e retrocessão, bem como a aplicação dos ativos garantidores das
reservas técnicas, dentre outras atividades geradoras de receitas operacionais.
3.3.5 Apenas para fins de argumentação, os rendimentos de aplicações de renda
fixa ou variável representam receitas operacionais para os bancos, mas são
receitas não operacionais para empresas que se dedicam exclusivamente ao
comércio de mercadorias, por exemplo.
3.3.6 Para as seguradoras, os rendimentos de renda fixa ou variável auferidos em
investimentos compulsórios, vinculados aos ativos garantidores das reservas
técnicas, são receitas operacionais por serem oriundas do exercício de uma
atividade típica, habitual e exclusiva dessas entidades, prevista em lei e nos
respectivos atos constitutivos. Já os rendimentos de renda fixa ou variável
auferidos em investimentos não vinculados aos ativos garantidores das reservas
técnicas, relativos a recursos próprios da seguradora, representam receitas não
operacionais.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
8
3.3.7 Sendo assim, todas as receitas financeiras vinculadas às operações típicas,
habituais e exclusivas desenvolvidas pelas sociedades seguradoras, de acordo com
o Decreto-Lei no 73 de 1966, a Lei Complementar no 126 de 2007 e os respectivos
estatutos sociais, representam receitas de natureza operacional auferidas por
essas pessoas jurídicas.
E, no item 3.4, sob o título Das Receitas Auferidas pelas Seguradoras Sujeitas à
Incidência do PIS e da COFINS nos Regimes Cumulativos (Lei no 9.718 de 1998),
expõe:
3.4.1 Cabe ao CNSP a atribuição para fixar as normas contábeis aplicáveis às
seguradoras, de acordo com o art. 32, inciso V, do Decreto-Lei no 73 de 1966. As
regras para o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação das operações
realizadas pelas entidades sujeitas à fiscalização da SUSEP estão atualmente
estabelecidas na Circular SUSEP no 517 de 2015.
3.4.2 O Anexo X da Circular SUSEP no 517 de 2015 discrimina o elenco de contas
contábeis específico para o registro das operações supervisionadas pelo órgão. No
que toca exclusivamente às contas de receita (resultado) das seguradoras, os
seguintes subgrupos (3 algarismos) e contas (4 algarismos), em lista não exaustiva,
devem ser incluídos na apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS no
regime cumulativo, desde que as receitas ali registradas estejam vinculadas às
operações de seguros, cosseguros, resseguros, retrocessões e aos rendimentos
auferidos na aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas: 311 –
Prêmios Ganhos; 312 –Rendas com Taxas e Emissões de Apólices; 3151 – Outras
Receitas Operacionais; 361 – Receitas Financeiras; dentre outros.
3.4.3 As receitas contabilizadas nos subgrupos e contas acima especificados,
desde que vinculadas às atividades típicas, habituais e exclusivas das sociedades
seguradoras, de acordo com o Decreto-Lei no 73 de 1966, a Lei Complementar no
126 de 2007 e os atos constitutivos, devem ser computadas nas bases de cálculo
do PIS e da COFINS.
No item 4, descreve as Infrações Apuradas:
4.1. Insuficiência de Recolhimento do PIS e da COFINS. Exclusão Indevida de
Receitas das Bases de Cálculo das Contribuições Sociais 4.1.1 Na apuração do PIS e
da COFINS nos períodos fiscalizados foi verificada a não inclusão nas bases de
cálculo de receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios,
referentes à aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas; e de receitas
financeiras auferidas na aplicação dos ativos garantidores do seguro DPVAT.
4.1.2 É importante salientar que inexiste lei específica determinando a exclusão
das receitas especificadas no parágrafo anterior das bases de cálculo do PIS e da
COFINS no regime cumulativo da Lei no 9.718 de 1998, consoante o art. 97, incisos
II e VI, do CTN. Ademais, em se tratando de norma que implique a redução de
base de cálculo de tributo não há a possibilidade de interpretação analógica ou
extensiva, consoante a regra de hermenêutica consagrada no art. 111 do mesmo
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
9
CTN. Por fim, é imperioso atentar para o fato de que a redução da base de cálculo
de tributos é matéria reservada exclusivamente a dispositivo de lei específica,
conforme exigido pelo art. 150, § 6o, da Constituição Federal de 1988.
Receitas financeiras auferidas na aplicação dos ativos garantidores das reservas
técnicas 4.1.3 Verificou-se a não inclusão nas bases de cálculo do PIS e da COFINS
de receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios, referentes à
aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas, registradas nas contas
contábeis 3611260000 (Oscilação Cambial), 3611880000 (Outras Receitas
Financeiras), 3612110000 (Juros Tit. RF Priv-Inst. Fin.), 3612110007 (Juros – Letras
Financeiras), 3613110000 (Juros – Títulos DPI – Federal), 3613110001 (Juros
NTNB), 3613110002 (Juros NTN), 3614980000 (Outras Receitas – Outros Títulos),
3619511200 (FEC – GPB – Outras Receitas), 3619513100 (Oscilação – Cotas de
Fundo), no período de janeiro a setembro de 2016; bem como as contas contábeis
3611260000 (Oscilação Cambial), 3612110000 (Juros – Títulos RF Privados – Inst.
Financeiras), 3612110005 (Juros – Debêntures), 3612120000 (AM – Títulos RF
Privados – Inst. Financeiras), 3612180000 (Outras Receitas – Tít. RF Privados –
Inst.
Financeiras), 3613110001 (Juros – LFT), 3613110005 (Juros – NTN-B), 3613110006
(Juros – NTN-F), 3613110009 (Juros – NTNC), 3613110010 (Juros TDA),
3614980000 (Outras Receitas – Outros Títulos Renda Variável), 36194511100 (FEC
– GPB – Valorização da Quota), 3619513106 (Oscilação Cotas Fundo Liquidez –
4747), 3619513109 (Osc. Quotas-FI Soberano) e 3619521005 (Osc. Quotas Mapfre
FI Cambial), no período de outubro a dezembro de 2016.
4.1.4 As receitas registradas na conta contábil 3619310000 (Juros – Consórcio
DPVAT) não foram computadas nas bases de cálculo mensais, muito embora
tenham sido incluídas pelo próprio contribuinte na planilha de fl. 74 apresentada
em resposta aos itens 7, 9 e 11 do Termo de Início de Procedimento Fiscal, fl. 4.
Com fulcro na resposta apresentada em 12/06/2020 ao Termo de Intimação Fiscal
No 1, fls. 30 a 35, bem como nos demonstrativos mensais da Seguradora Líder de
fl. 76, verificou-se que as receitas em comento não se originaram da aplicação de
ativos garantidores do seguro DPVAT.
4.1.5 As atividades típicas, habituais e exclusivas exercidas pelas seguradoras,
expressamente previstas do Decreto-Lei no 73 de 1966 e da Lei Complementar no
126 de 2007, representam a sua atividade ou objeto principal. Sendo assim, temse
que as receitas decorrentes de tais atividades legalmente compulsórias, a
exemplo dos rendimentos oriundos da aplicação financeira de ativos garantidores
de reservas técnicas, integram o faturamento dessas sociedades.
4.1.6 Importante esclarecer que a parcela do objeto social legalmente tipificado
no Decreto-Lei no 73 de 1966, na Lei Complementar no 126 de 2007 e nas normas
do CMN, do CNSP e da SUSEP, inclui as atividades principais exploradas por essas
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
10
sociedades, obrigatórias para as operações de seguros, cosseguros, resseguros e
retrocessão, por expressa disposição legal.
4.1.7 No que tange às sociedades seguradoras, o Decreto-Lei n.o 73 de 1966 em
seus arts. 28, 29 e 84 determina a obrigatoriedade do investimento dos recursos
para a formação das chamadas reservas obrigatórias, compostas de reservas
técnicas, fundos especiais e provisões, conforme dispõe os artigos a seguir
reproduzidos:
...
4.1.8 Portanto, tendo em vista a necessidade de garantir o cumprimento de suas
obrigações atuariais, quantificadas nas provisões técnicas constituídas, as
sociedades seguradoras devem efetivar e manter os investimentos compulsórios,
em virtude da lei, e administrar a alocação desses recursos dentre as opções de
aplicação previstas no art. 7o da Resolução CMN no 4.444 de 2015 – renda fixa,
renda variável, imóveis, investimentos sujeitos à variação cambial e outros –
respeitando os limites e os critérios de diversificação estabelecidos naquela
norma.
4.1.9 Assim, tanto a realização desses investimentos compulsórios como a
cotidiana administração dos respectivos recursos caracterizam-se como
operações empresariais próprias das sociedades seguradoras e, portanto, típicas,
habituais e exclusivas. Desta maneira, sendo o faturamento o resultado
econômico das operações empresariais que constituem o objeto social ou a
atividade principal dessas pessoas jurídicas, conforme estabelecido na legislação,
as receitas decorrentes dos referidos investimentos compulsórios, sejam elas
financeiras ou quaisquer outras, integram o faturamento das sociedades
seguradoras e, por decorrência, as bases de cálculo do PIS e da COFINS.
4.1.10 De acordo com as Soluções de Consulta SRRF08/DISIT no 91 e no 249 de
2012 e as Soluções de Consulta COSIT no 83 de 2017 e no 126 de 2018, as receitas
financeiras auferidas pelas seguradoras em investimentos compulsórios realizados
a partir dos ativos garantidores das reservas técnicas devem ser incluídas na base
de cálculo do PIS e da COFINS, haja vista estarem alcançadas pelo conceito
jurídico de faturamento ou receita bruta. Vejamos as ementas:
...
4.1.11 No mesmo sentido dos entendimentos anteriores, a 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais decidiu, por maioria de votos, no acórdão no 9303-
009.950 julgado em sessão ocorrida no dia 21 de janeiro de 2020. Transcreve-se a
ementa abaixo:
4.1.12 Diferentemente de outras atividades empresariais, o custo contábil das
operações de seguro – composto predominantemente pelas indenizações pagas
pelos sinistros ocorridos – só pode ser mensurado com exatidão após o transcurso
do período de cobertura dos riscos. Na hipótese em que não haja sinistro, o custo
direto associado a um contrato de seguro é zero, excetuadas as despesas de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
11
comercialização e administrativas atribuíveis à apólice. Nesse caso, tanto o
prêmio ganho quanto as receitas financeiras auferidas na aplicação dos ativos
garantidores são convertidos em lucro operacional da seguradora.
4.1.13 Sendo assim, muito embora as seguradoras estejam obrigadas pela lei a
manterem os ativos garantidores das reservas técnicas, não podendo aliená-los
até a desconstituição das respectivas provisões atuariais, as receitas obtidas a
partir dos investimentos compulsórios são fundamentais não só para a garantia
da solvência dos riscos assumidos, mas também para o incremento da
lucratividade operacional.
Receitas financeiras auferidas na aplicação de ativos garantidores do seguro
DPVAT 4.1.14 Verificou-se a não inclusão nas bases de cálculo do PIS e da COFINS
de receitas financeiras auferidas na aplicação de ativos garantidores do seguro
DPVAT, lançadas nas contas contábeis 3616110002 (Juros – DPVAT), de janeiro a
setembro de 2016; e 3619610000 (Receita – Fundo DPVAT), de outubro a
dezembro de 2016.
4.1.15 No Termo de Intimação Fiscal No 1 (fls. 7 a 10) esta fiscalização requisitou
ao sujeito passivo, in verbis:
1 – Esclarecer detalhadamente o objeto e o motivo dos lançamentos efetuados no
ano de 2016 na conta contábil 3619310000 (Juros – Consórcio DPVAT). Apontar os
atos normativos que fundamentaram os referidos lançamentos (normas da
SUSEP, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Normas Brasileiras de
Contabilidade e/ou outros).
2 – Informar pormenorizadamente o objeto e o motivo dos lançamentos
registrados no ano de 2016 na conta contábil 3619610000 (Receita – Fundo
DPVAT). Descrever os atos normativos que fundamentaram os mencionados
lançamentos (normas da SUSEP, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Normas
Brasileiras de Contabilidade e/ou outros).
3 – Comprovar os esclarecimentos requisitados nos itens anteriores por
intermédio de documentação hábil.
4.1.16 Em resposta aos itens acima colacionados, o contribuinte aduziu (fls. 30 a
32), ipsis litteris:
Esclarecemos que o seguro DPVAT, de conhecimento público, é operado por um
“consórcio” entre seguradoras, cada qual com sua parcela de participação na
operação, que no caso desta cia. é de 1,31862%.
Neste contexto, no grupo de contas questionado, segundo orientação da Circular
SUSEP 517/2015, são registradas as receitas atreladas à operação DPVAT, na
proporção da participação desta seguradora no mencionado consórcio, e nosso
suporte são extratos da movimentação bancária de recebimentos e pagamentos,
que são efetuados líquidos e fechados, disponibilizados pela Seguradora Líder.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
12
1. Na conta 3619310000 - Juros - consorcio DPVAT constam os valores
decorrentes de receitas financeiras relativas as receitas livres (não vinculados às
provisões técnicas) conforme são enviadas nos demonstrativos da Seguradora
Líder.
2. Na conta 3619610000 – Receita – fundo DPVAT constam valores decorrentes
dos rendimentos financeiros dos ativos garantidores das reservas técnicas
vinculadas ao Consórcio DPVAT, no qual a REQUERENTE é consorciada. Esclarece
que, anteriormente ao sistema ERP SAP, conforme declarado em resposta ao
termo inicial de intimação do dia 05/06/2020, a contabilização era efetuada na
conta 3616110002 – RECEITAS FIN.JUROS – DPVAT.
Cabe observar que as receitas financeiras decorrentes dos investimentos dos
ativos garantidores da operação DPVAT não geram qualquer resultado nas
seguradoras consorciadas, pois tais registros são revertidos às próprias provisões
na conta 3623150004 (até set/16) - VAR.MONET RES. DPVAT, e na conta
362315001 (de out à dez/16) – AM – DPVAT DIRETO, não havendo repasse /
receita sobre estes valores às suas consorciadas: (...)
Isso porque, conforme esclarecido no item 1 deste Termo quanto às receitas
livres, os recursos das provisões deverão ser capitalizados mensalmente pela
rentabilidade obtida pela carteira de investimentos de seus ativos garantidores,
conforme disposição do art. 11 da Resolução CNSP 153/2006.
Tais valores, portanto, são aplicados novamente nos próprios recursos de
provisões da Seguradora Líder, não havendo repasse / receita sobre estes valores
na seguradora consorciada.
Trata-se, portanto, de mero registro contábil, não havendo qualquer repasse
deste valor à cia. Os valores registrados nesta conta, portanto, não integram sua
receita bruta, não geram resultado, e não são base de cálculo de PIS/COFINS.
4.1.17 O argumento do contribuinte acima transcrito não pode ser acolhido
porque a incidência do PIS e da COFINS se dá em razão do auferimento mensal de
faturamento/receita bruta, sendo irrelevantes, para fins da ocorrência do fato
gerador, a metodologia utilizada no registro contábil, a realização das receitas em
dinheiro (ou outras disponibilidades) ou o resultado obtido nas operações, seja
lucro ou prejuízo.
4.1.18 A Instrução Normativa RFB no 1.199 de 2011 dispõe sobre o tratamento
tributário das operações realizadas por intermédio de consórcio constituído nos
termos do disposto nos arts. 278 e 279 da Lei no 6.404 de 1976. Transcreve-se
abaixo os arts. 1o a 5o da referida norma:
...
4.1.19 Os dispositivos da instrução normativa acima colacionados deixam claro
que as receitas auferidas em operações realizadas pelos consórcios devem ser
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
13
oferecidas à tributação pelas consorciadas, na proporção das respectivas
participações no empreendimento.
4.1.20 Por representarem rendimentos oriundos dos ativos garantidores do
seguro DPVAT, tais receitas se aderem ao conceito de faturamento estabelecido
no art. 3o, caput, da Lei no 9.718 de 1998, observadas, ainda, as disposições do
Decreto-Lei no 73 de 1966 acerca das atividades típicas, habituais e exclusivas das
seguradoras, de forma que as mesmas deveriam ter sido oferecidas à tributação
pela fiscalizada, haja vista a sua condição de seguradora consorciada, observado o
art. 5o, caput, da Instrução Normativa RFB no 1.199 de 2011.
No item 5 de seu Relatório, a Fiscalização justifica o Não Lançamento da Multa de
Ofício:
5.1 Na constituição dos créditos tributários lançados neste processo
administrativo não houve o lançamento da multa de ofício prevista do art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430 de 1996, em cumprimento ao art. 63, caput e § 1o, da Lei
no 9.430 de 1996, na redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35 de 2001.
In verbis:
5.2 Em 01/08/2014, o sujeito passivo e outras companhias autoras ingressaram na
Justiça Federal com a ação declaratória no 0013977-82.2014.4.03.6100 (petição
inicial juntada às fls. 137 a 168 deste) requerendo o reconhecimento da
“inexistência de relação jurídico tributária entre as AUTORAS e a RÉ,
relativamente à existência do PIS e da COFINS sobre os valores de receitas
destinadas à cobertura das reservas técnicas e respectivos rendimentos, inclusive
quanto aos últimos cinco anos” (fl. 166).
5.3 Em 19/11/2019, antes do início do presente procedimento fiscal, a
VicePresidência do Tribunal Regional Federal 3a Região (TRF3) deferiu
parcialmente a tutela de urgência formulada pelo sujeito passivo e as outras
companhias recorrentes, no sentido de suspender a exigibilidade dos tributos
discutidos na ação judicial no 0013977-82.2014.4.03.6100 até a realização do juízo
de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos (fls. 169 a
172).
Na mesma decisão, o TRF3 determinou ainda o sobrestamento daquele feito até a
decisão final do RE no 609.069/RS pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 372 –
Exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições
financeiras).
5.4 Portanto, os créditos tributários constituídos no presente processo
administrativo fiscal estão com a exigibilidade suspensa enquanto durarem os
efeitos da decisão judicial acima especificada, de acordo com o art. 151, inciso V,
do CTN, na redação dada pela Lei Complementar no 104 de 2001.
No item 6, identifica das Bases de Cálculo:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
14
6.1 Os Anexos I e II deste relatório apresentam os montantes mensais das receitas
não incluídas nas bases de cálculo do PIS e da COFINS nos períodos de apuração
de janeiro de 2016 a dezembro de 2016.
6.2 A planilha eletrônica anexada à fl. 190 deste processo administrativo fiscal
contém a memória da apuração das bases de cálculo do PIS e da COFINS
referentes à infração descrita nos subitens 4.1.3 a 4.1.13 acima. A mencionada
planilha é parte integrante do presente relatório.
Relaciona, no item 7, disposições legais que fundamentam a autuação:
7.1 Base Legal: Constituição Federal de 1988, art. 145, § 1o, 146-A, 150, § 6o, art.
170, 195, I, b, § 9o e 239; Emendas Constitucionais no 20 de 1998 e no 47 de 2005;
Lei Complementar no 7 de 1970, arts. 1o e 3o; Lei Complementar no 70 de 1991
arts. 1o, 2o e 10; Lei Complementar no 126 de 2007; Código Tributário Nacional,
arts. 97, 100, 111 e 142; Decreto-Lei no 73 de 1966, arts. 1o a 4o, 14, 28, 29, 32,
36, 73, 78, 84, 85, 88, 109 e 110; Lei no 6.404 de 1976, art. 187; Decreto-Lei no
1.598 de 1977, art. 12; Lei no 9.701 de 1998, art. 1o; Lei no 9.715 de 1998, arts. 2o,
inciso I, e 9o; Lei no 9.718 de 1998, arts. 2o e 3o; Lei no 10.593 de 2002, art. 6o; Lei
no 10.684 de 2003, art. 18; Lei no 10.833 de 2003, art. 10; Lei no 11.457 de 2007,
art. 2o e 3o; Lei no 11.941 de 2009, art. 79; Lei no 12.973 de 2014, arts. 2o e 52;
Medida Provisória no 1.807 de 1999, arts. 1o e 2o; Medida Provisória no 2.158-35
de 2001, arts. 2o e 30; Recursos Extraordinários (STF) n.o 346.084, 357.950,
358.273, 390.840 e 400.479-8/RJ; Decreto no 4.524 de 2002, arts. 2o, I, “a”, II e
parágrafo único, 3o, 10, 22, 27, 74 e 93; Instrução Normativa RFB no 1.285 de
2012, arts. 3o e 10; Instruções Normativas RFB no 1.110 de 2010 e no 1.599 de
2015; Parecer PGFN/CAT no 2.773 de 2007; Soluções de Consulta COSIT no 83 de
2017, no 126 de 2018 e no 134 de 2018; Soluções de Consulta SRRF08/DISIT no 91
de 2012 e no 249 de 2012; Nota Técnica COSIT no 21 de 2006; Resolução CMN no
4.444 de 2015, art. 7o; Circular SUSEP no 517 de 2015, Anexo X; e outros
dispositivos da legislação citados neste relatório e nos autos de infração
acostados ao presente processo administrativo fiscal.
A título de Disposições Finais, a Fiscalização relaciona, no item 8, documentos
comprobatórios dos créditos tributários ora lançados:
Termo de Início de Procedimento Fiscal e Termos de Intimação Fiscal No 1, 2, 3 e 4
(fls. 3 a 22); respostas apresentadas pelo sujeito passivo aos termos da
fiscalização (fls. 23 a 44); termos de análise de solicitação de juntada relacionados
às respostas apresentadas pelo sujeito passivo (fls. 45 a 51); estatuto, documento
do procurador e procuração (fls. 52 a 72); planilha eletrônica (“.xls”) apresentada
pelo sujeito passivo em resposta ao item 6 do Termo de Início de Procedimento
Fiscal contendo a apuração do PIS e da COFINS de janeiro a dezembro de 2016 (fl.
73); planilha eletrônica (“.xls”) apresentada pelo sujeito passivo em resposta aos
itens 7, 9 e 11 do Termo de Início de Procedimento Fiscal contendo as receitas
financeiras auferidas na aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas de
janeiro a dezembro 2016 (fl. 74); planilha eletrônica (“.xls”) apresentada pelo
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
15
sujeito passivo contendo os balancetes de janeiro a dezembro de 2016 (fl. 75);
planilha eletrônica (“.xls”) apresentada pelo sujeito passivo em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal No 1 contendo demonstrativos da Seguradora Líder referentes
ao seguro DPVAT do período de janeiro a dezembro de 2016 (fl. 76); Formulários
de Informações Periódicas (FIP) apresentados à SUSEP que demonstram o Quadro
16 - Necessidade de Cobertura das Provisões Técnicas, relativamente aos meses
de janeiro a dezembro de 2016 (fls. 77 a 136); Inicial, tutela de urgência concedida
pelo TRF3 e certidão de objeto e pé relativas ao processo judicial no 0013977-
82.2014.4.03.6100 (fls. 137 a 177); relatórios extraídos dos arquivos da
Escrituração Fiscal Digital das Contribuições – EFD Contribuições –transmitidos
pelo sujeito passivo ao SPED em 29/02/2016 (Jan/2016, original), 28/03/2016
(fev/2016, original), 09/05/2016 (mar/2016, original), 16/05/2016 (abr/2016,
original), 14/06/2016 (mai/2016, original) 02/08/2016 (jun/2016, original),
18/11/2016 (jul/2016, retificadora), 12/09/2016 (ago/2016, original), 20/10/2016
(set/2016, original), 13/12/2016 (out/2016, original), 21/12/2016 (nov/2016,
original) e 10/02/2017 (dez/2016, original) que demonstram a apuração do PIS e
da COFINS nos meses de janeiro a dezembro de 2016 (fls. 178 a 189); e planilha
eletrônica (“.xls”) elaborada pela fiscalização contendo a memória da apuração
das bases de cálculo do PIS e da COFINS referentes à infração descrita nos
subitens 4.1.3 a 4.1.13 deste relatório (fl. 190).
Ainda, reporta-se a alíquotas aplicadas (item 8.2) e demonstrativos integrantes
dos Autos de Infração (item 8.3) .
Como Anexos I e II, encontram-se as planilhas de fls. 222/223.
Dada ciência da autuação em 26/10/2020 (fls. 246), foi solicitada, em 24/11/2020
(fls.
249), a juntada de Impugnação de fls. 250/260, acompanhada de documentos,
com as razões de defesa a seguir sintetizadas.
A Interessada registra a tempestividade de sua impugnação e defende o seu
cabimento por “Ausência de Concomitância na Matéria Impugnada”, expondo
tratar de matéria diferente daquela sujeita ao Poder Judiciário nos autos da Ação
Declaratória no 0013977-82.2014.4.03.6100 (AD - fls.
137/168):
3. O objeto da AD é a contestação da exigibilidade de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) sobre valores de receitas destinadas à cobertura das
reservas técnicas e seus respectivos rendimentos, porque: (i) Não se enquadram
no conceito de receita bruta definido pela Lei no 12.973/14 e, por isso, não devem
compor o faturamento da Impugnante, nos termos da Lei no 9.718/98; e (ii) Não
representam receitas efetivas, pois tais valores apenas transitam pelo resultado
da Impugnante sem gerar um aumento de patrimônio instantâneo.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
16
4. A presente Impugnação, por seu turno, enfocará a improcedência dos
lançamentos de PIS e CONFIS em função de: (i) As receitas financeiras decorrentes
das aplicações financeiras dos ativos garantidores da Impugnante não integrarem
a receita bruta do período, na forma do art. 1o, IV, c, da Lei no 9.701/98; (ii) As
receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras dos ativos garantidores
no âmbito do Consórcio DPVAT, a uma, não gerarem resultado à Impugnante, e, a
duas, não serem de titularidade da Impugnante, mas sim do próprio Consórcio
DPVAT.
Entende que a matéria aqui discutida em nada se identifica com aquela objeto da
AD, pelo que há de ser conhecida a presente Impugnação, para que seja julgada
procedente.
No tópico III de sua defesa (itens 6 a 11), sob o título “Das Razões de Fato à
Improcedência dos Lançamentos”, a Impugnante identifica-se como pessoa
jurídica que se dedica à exploração de operações de seguro de pessoas em geral,
conforme definido na legislação vigente e previsto em seu estatuto social,
sujeitando-se à apuração e ao recolhimento do PIS e da COFINS, na forma da Lei
no 9.718/98, sob o regime cumulativo, reporta-se à autuação e reprisa, no item 10
os motivos de sua oposição que expôs no item 4 acima reproduzido.
No tópico IV.1 (itens 12 a 19), defende a Improcedência dos Lançamentos sobre
as Receitas Financeiras Decorrentes de Investimentos dos Ativos Garantidores da
Impugnante. Para tanto expõe que:
- as empresas de seguro privado podem excluir/deduzir da receita bruta
operacional auferida no período a parcela dos prêmios destinada à constituição
de provisões ou reservas técnicas, conforme art. 1o, inciso IV, “c” da Lei 9.718/98
que transcreve.
- tal autorização, certamente, aplica-se também às receitas financeiras
decorrentes dos investimentos desta parcela de prêmios que se prestam a
constituir os ativos garantidores, especialmente porque tais têm natureza de juros
Cita doutrina e assevera: Resta claro que as receitas financeiras decorrentes de
investimentos compulsórios ostentam natureza jurídica de juros, sendo o nom
iuris que lhes foi atribuído (“receita”), não tem condão de trasmudar a sua
essência jurídica. E justamente em função desta natureza de juros, as receitas
financeiras em tela caracterizam importância acessória ao principal, que, neste
caso, é a parcela de prêmio destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas.
No tópico IV.2 (itens 20 a 40) aduz a improcedência dos Lançamentos sobre as
Receitas Financeiras Decorrentes de Investimentos dos Ativos Garantidores no
âmbito do Consórcio DPVAT, reportando-se, inicialmente, nos itens 22 a 26, ao
Seguro DPVAT, à criação em 2006 do Consórcio ao qual as seguradoras devem
aderir conforme Resolução SUSEP no 332/15 que menciona e afirmando:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
17
25. Da mesma forma que às empresas de seguro privado, no âmbito do Consórcio
DPVAT é obrigatória a constituição de ativos garantidores e a sua aplicação
financeira, na forma do quanto disposto na Resolução CNSP no 153/06,
garantindo, assim, a devida cobertura de indenizações aos segurados do Seguro
DPVAT.
Na sequência, defende que as Receitas Financeiras dos Investimentos dos Ativos
Garantidores no âmbito do Consórcio DPVAT não geram resultado à Impugnante
(itens 27 a 32), reportando-se a art. 11 da Resolução CNSP no 153/06 e expondo:
- os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras dos ativos garantidores
são aplicados novamente nos próprios recursos de provisões técnicas no âmbito
do Consórcio DPVAT, junto à Seguradora Líder, não havendo repasse e,
consequente, aferição de receita relativa a tais valores pela seguradora
consorciada; - Inclusive, no curso da fiscalização, a Impugnante demonstrou que
tais receitas financeiras decorrentes dos investimentos dos ativos garantidores
são revertidas às próprias provisões na Conta 3623150004 (Var. Monet. Res.
DPVAT)3 e na Conta 362315001 (AM –DPVAT Direto)4 (fls. 30/35).
Apresenta exemplo referente a janeiro/2016 (fls. 257) e conclui:
- Logo, tendo as receitas financeiras atreladas aos ativos garantidores sido,
primeiramente, registradas na Conta 3616110002 (Juros – DPVAT) e, após,
revertidas na Conta 3623150004 (Var. Monet. Res.
DPVAT), anulou-se o efeito do primeiro registro, de forma que o impacto apurado
no resultado do período foi zero.
- Portanto, os valores contabilizados nas Contas 3616110002 (Juros – DPVAT) e
3619610000 (Receita – Fundo DPVAT) não passam de mero registro contábil, pelo
que não integram a receita bruta da Impugnante e não compõem a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
Argumenta, ainda, nos itens 33 a 40, que as receitas dos Investimentos dos Ativos
garantidores no âmbito do Consórcio DPVAT não são de titularidade da
Impugnante, reprisando que as seguradoras que desejam operar o Seguro DPVAT
devem aderir ao Consórcio DPVAT, conforme disciplinam os arts. 32 e 33 da
Resolução SUSEP no 332/15.
E continua:
- uma vez realizada a adesão ao Consórcio DPVAT, os recursos investidos no
consórcio e seus rendimentos passam a integrar o patrimônio do próprio
Consórcio e não mais das seguradoras, sendo administrado pela administradora
do Consórcio (i.e., Seguradora Líder), nos termos da Lei no 11.795/08, arts. 25 e 26
que transcreve.
- ratifica a assertiva acima o fato de os valores vinculados ao Consórcio DPVAT
sequer serem discriminados no rol de “Provisões Técnicas” do Quadro 16 do
Formulário de Informações Periódicas (FIP) apresentado pela Impugnante à SUSEP
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
18
(fls. 77/136), mas sim considerados como “Outros Ajustes”, por constituírem-se
provisão de despesa administrativa, conforme Orientações de Preenchimento
FIP/SUSEP (reproduz o citado quadro 16 às fls. 258/259):
Acrescenta que na hipótese de desligamento de seguradora consorciada, os
investimentos e seus respectivos resultados são distribuídos às demais
seguradoras consorciadas, nos termos do art. 37 da Resolução SUSEP no 332/15, o
qual transcreve .
E complementa: fosse a reserva da Impugnante, o seu desligamento do Consórcio
DPVAT jamais poderia ocasionar na transferência desses ativos aos demais
integrantes do consórcio, sobremaneira diante da vedação do art. 85 do Decreto
no 77/66, o qual transcreve.
Conclui que : as receitas autuadas se referem a investimentos do Consórcio
DPVAT, não vinculadas à Impugnante, pelo que deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento, determinando-se o seu cancelamento.
Finaliza formulando pedido de conhecimento e procedência da Impugnação, a fim
de que sejam integralmente canceladas as autuações em tela e exonerados os
pretensos débitos que consignam, com base nos seguintes fundamentos: (i) As
receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras dos ativos garantidores
da Impugnante não integram a receita bruta operacional do período, na forma do
art. 1o, IV, c, da Lei no 9.701/98; (ii) As receitas financeiras decorrentes das
aplicações financeiras dos ativos garantidores no âmbito do Consórcio DPVAT, a
uma, não geram resultado à Impugnante, e, a duas, não são de titularidade da
Impugnante, mas sim do próprio Consórcio DPVAT.
Consoante análise do Recurso Voluntário, a Recorrente repisa as teses supracitadas
e destaca que:
(i) As receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras dos ativos
garantidores da Recorrente não integram a receita bruta operacional do período,
na forma do art. 1o, IV, c, da Lei no 9.701/98;
(ii) As receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras dos ativos
garantidores no âmbito do Consórcio DPVAT, a uma, não geram resultado à
Recorrente, e, a duas, não são de titularidade da Recorrente, mas sim do próprio
Consórcio DPVAT.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
19
O Recurso Voluntário é tempestivo. No entanto, não deve ser conhecido, pelas
razões a seguir expostas.
É incontroverso nos autos que as razões que ensejaram os lançamentos aqui
tratados foram submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Isso ficou bem claro já na ocasião da
interposição da Impugnação pela Recorrente.
Nesse sentido, verifica-se que a DRJ julgou improcedente a impugnação da
recorrente, para não acatar a alegação de ausência de concomitância quanto às discussões objeto
da Ação Declaratória no 0013977-82.2014.4.03.6100 (AD - fls. 137/168) deste Processo e, como
consequência, não conhecer das questões de mérito abordadas na defesa.
Assim, a DRJ, ao analisar as peças das citadas ações judicias, corretamente conclui
pela concomitância de objetos entre ação administrativa e judicial.
Isso porque na petição inicial da Ação Declaratória mencionada na autuação, de no
0013977-82.2014 4 03 6100 (fls. 137/165), da qual a recorrente, entre outras pessoas jurídicas,
figura como Autora, foi formalizado pedido nos termos seguintes:

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
20
Conforme visto, a recorrente levou ao Poder Judiciário a discussão acerca da
exigência de PIS e COFINS sobre os valores das receitas destinadas à cobertura das reservas
técnicas e seus respectivos rendimentos - justamente o objeto do lançamento em questão, cuja
base de cálculo foi descrita como (i) receitas financeiras auferidas em investimentos compulsórios
das seguradoras, referentes à aplicação dos ativos garantidores das reservas técnicas e (ii) receitas
financeiras auferidas na aplicação dos ativos garantidores do seguro DPVAT.
No entanto, a recorrente defende que:
10. Preliminarmente, destaca-se a improcedência do Acórdão Recorrido quanto à
alegação de concomitância entre as discussões objeto das lides judicial e
administrativa. Veja-se:
11. O objeto da AD é a contestação da exigibilidade de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) sobre valores de receitas destinadas à cobertura das
reservas técnicas e seus respectivos rendimentos, porque: (i) Não se enquadram
no conceito de receita bruta definido pela Lei no 12.973/14 e, por isso, não devem
compor o faturamento da Recorrente, nos termos da Lei no 9.718/98; e(ii) Não
representam receitas efetivas, pois tais valores apenas transitam pelo resultado
da Recorrente sem gerar um aumento de patrimônio instantâneo.
12. As discussões travadas nos autos da AD foram, nesses termos, resumidas no
texto da inicial (fl. 149):
13. A presente lide administrativa, por seu turno, enfoca a improcedência dos
lançamentos de PIS e CONFIS em função de: (i) As receitas financeiras decorrentes
das aplicações financeiras dos ativos garantidores da Recorrente não integrarem a
receita bruta do período, na forma do art. 1o, IV, c, da Lei no 9.701/98;
(ii) As receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras dos ativos
garantidores no âmbito do Consórcio DPVAT, a uma, não gerarem resultado à
Recorrente, e, a duas, não serem de titularidade da Recorrente, mas sim do
próprio Consórcio DPVAT.
14. Importa destacar que as disposições legais das Lei no 12.973/14 e Lei no
9.718/98 sequer foram abordadas no texto da Impugnação, escancarando a
ausência de concomitância entre as discussões objeto das lides judicial e
administrativa.
15. Ademais, cabe indagar se no caso de trânsito em julgado desfavorável à
Recorrente nos autos da AD, o objeto da presente lide administrativa também
cairia por terra? A resposta é negativa à medida em que as alegações
apresentadas neste Processo são divergentes daquelas apresentadas nos autos da
AD, justificando a sua análise por parte das Autoridades Julgadoras
Administrativas.
16. Como se vê, o presente caso se amolda perfeitamente à hipótese do Parecer
Normativo Cosit no 7/14, transcrito pela própria Autoridade Julgadora infra, no
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
21
Acórdão Recorrido: “Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial,
o processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não
esteja sendo discutida judicialmente.”.
17. Assim, considerando que a matéria aqui discutida em nada se identifica com
aquela objeto da AD, há de reconhecer a ausência de concomitância quanto às
discussões objeto das lides judicial e administrativa e, como consequência,
determinar o retorno dos autos às Autoridades Julgadores infra, para que se
analise as questões de mérito abordadas na Impugnação.
18. Embora imponível a determinação de retorno dos autos às Autoridades
Julgadores infra, a Recorrente chama atenção dos Srs. Julgadores para a
prescrição contida no §3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72: “Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta”.
Por outro lado, como detalhado pela DRJ, verifica-se que o objeto da Ação
Declaratória coincide com o objeto do lançamento, ou seja, incidência de PIS e Cofins sobre
receitas financeiras auferidas na aplicação dos ativos garantidores.
Vê-se que a Interessada levou ao Poder Judiciário a discussão acerca da exigência
de PIS e COFINS sobre os valores das receitas destinadas à cobertura das reservas
técnicas e seus respectivos rendimentos - justamente o objeto do lançamento em
questão, cuja base de cálculo foi descrita como (i) receitas financeiras auferidas
em investimentos compulsórios das seguradoras, referentes à aplicação dos
ativos garantidores das reservas técnicas e (ii) receitas financeiras auferidas na
aplicação dos ativos garantidores do seguro DPVAT.
Em sua Impugnação a Interessada alega que a matéria objeto da ação judicial
seria distinta da matéria que ensejou a autuação, apontado como justificativa seu
entendimento de que há diferenças entre os argumentos de defesa. Em suas
palavras:
3. O objeto da AD é a contestação da exigibilidade de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) sobre valores de receitas destinadas à cobertura das
reservas técnicas e seus respectivos rendimentos, porque: (i) Não se enquadram
no conceito de receita bruta definido pela Lei no 12.973/14 e, por isso, não devem
compor o faturamento da Impugnante, nos termos da Lei no 9.718/98; e (ii) Não
representam receitas efetivas, pois tais valores apenas transitam pelo resultado
da Impugnante sem gerar um aumento de patrimônio instantâneo.
4. A presente Impugnação, por seu turno, enfocará a improcedência dos
lançamentos de PIS e CONFIS em função de: (i) As receitas financeiras decorrentes
das aplicações financeiras dos ativos garantidores da Impugnante não integrarem
a receita bruta do período, na forma do art. 1o, IV, c, da Lei no 9.701/98; (ii) As
receitas financeiras decorrentes das aplicações financeiras dos ativos garantidores
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
22
no âmbito do Consórcio DPVAT, a uma, não gerarem resultado à Impugnante, e, a
duas, não serem de titularidade da Impugnante, mas sim do próprio Consórcio
DPVAT.
Todavia, distintamente da pretensão da Impugnante, constata-se que o objeto da
Ação Declaratória coincide com o objeto do lançamento: incidência de PIS e
Cofins sobre valores receitas financeiras auferidas na aplicação dos ativos
garantidores.
De todo modo, sendo a base de cálculo autuada, receitas financeiras auferidas na
aplicação de ativos garantidores (tanto de reservas técnicas como de seguro
DPVAT), - evidenciada está a concomitância da matéria autuada com aquela
submetida pela Contribuinte ao Poder Judiciário por meio da Ação Declaratória
citada. Recorde-se, inclusive, ter a Fiscalização admitido suspensão de
exigibilidade decorrente de decisão judicial proferida nos autos da referida Ação
e, em consequência, ter deixado de aplicar multa de ofício na constituição do
crédito tributário, em função da previsão contida no art. 63 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a consequente impossibilidade de discutir,
na esfera administrativa, a questão de mérito submetida à apreciação judicial.
Portanto, considerando que a Contribuinte propôs Ação Declaratória no 0013977-
82.2014.4.03.6100 (fls. 137/168) tendo por objeto a mesma discussão acerca da exigência de PIS e
COFINS sobre os valores das receitas destinadas à cobertura das reservas técnicas e seus
respectivos rendimentos, tem-se que renunciou ao direito de discutir tal questão na esfera
administrativa.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a consequente impossibilidade de discutir, na
esfera administrativa, a questão de mérito submetida à apreciação judicial. Isso porque estabelece
o § 2o, do art. 1o do Decreto-Lei no 1.737, de 20 de dezembro de 1979, e do parágrafo único do
art. 38 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a propositura de ação judicial por parte da
contribuinte importa em renúncia ou desistência da via administrativa, entendimento esse
também contido no Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de 14 de fevereiro de 1996:
a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial – por
qualquer modalidade processual – antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de
eventual recurso interposto.
Assim, a existência de tal demanda, considerando o princípio constitucional da
unicidade da jurisdição, que impõe a prevalência das decisões judiciais sobre aquelas proferidas
em processos administrativos, importa em renúncia ao direito de discutir a questão na via
administrativa.
Dessa forma, a disciplina da questão, depois de ter sido definida por muitos anos
pelo citado Ato Declaratório Normativo n.o 03, de 1996, está atualmente dada pelo Parecer
Normativo Cosit n.o 7, de 22/08/2014, que contém entendimento no mesmo sentido:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
23
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término do
contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido
favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito,
na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Assim, tendo sido o pedido formulado na esfera judicial, quer tenha sido apreciado,
ou não, quer se fundamente ou não nos mesmos argumentos apresentados em impugnação
administrativa, injustificável se mostra a pretensão de discutir a mesma questão no processo
administrativo, cabendo apenas a apreciação de matérias distintas daqueles submetida ao Poder
Judiciário.
Portanto, considerando que a referida matéria foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário pela recorrente por meio da aludida ação judicial, de sorte que houve renúncia à via
administrativa, a teor da Súmula Carf 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante das considerações, em razão da discussão das exigências lançadas nestes
autos constituírem matéria submetida à apreciação judicial, não se conhece do Recurso
voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.802 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721329/2020-17
24

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 466
DF CARF MF
Original